Tribunal: STF
Processo: Rcl 46212
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado (Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região) declarou, no âmbito da Ação Trabalhista nº 0010563-58.2016.503.0010, ilícita a terceirização, reconhecendo o vínculo empregatício da trabalhadora (parte beneficiária) diretamente com a empresa tomadora de serviços, bem como a isonomia com os empregados desta última.
    Sustenta-se que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim desenvolvida pela parte reclamante, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal na ADPF 324/DF, além de haver afastado, implicitamente, preceitos legais sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constitui afronta à Súmula Vinculante nº 10.
    Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.
    É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 16/11/2017, antes, portanto, do julgamento da ADPF nº 324/DF, ocorrido em 30/08/2018.
    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1 do art. 102 da Constituição Federal). 
    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no § 4º do art. 988 do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.
    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.
    De outro lado, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, no caso ora em exame, não se encontra nas razões iniciais qualquer circunstância remotamente subsumível às hipóteses legitimadoras do uso da reclamação, conforme disciplinadas no art. 988 do CPC. A parte reclamante, em verdade, limita-se a fazer uma breve alusão, genérica e superficial, à Súmula Vinculante nº 10, sem, no entanto, explicar de que forma a orientação nela contida foi desrespeitada.
    Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Ministro Edson Fachin).
    Ainda que assim não fosse, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão combatido:
    “A autora foi admitida pela Ação Contact Center Ltda (1ª ré) em 15/04/15, para exercer o cargo de "cobrador interno I", e dispensada, mediante aviso prévio indenizado, em 09/08/2016 (ver instrumento do contrato de trabalho, ID 29d47c0; e TRCT, ID f3a921 - Pág. 2 e 3).
    A obreira desempenhou, durante todo o pacto, mediante estrutura de teleatendimento, atividade de recuperação e renegociação de créditos em atraso titularizados pela Caixa Econômica Federal (2ª ré), que dessa forma terceirizou os serviços de cobrança de clientes inadimplentes (nesse sentido ver defesa da 2ª ré, ID 6052ae8 - Pág. 18; contestação da 1ª ré, ID dde5d24 - Pág. 7).
    O instrumento do contrato entabulado entre as rés apresenta como objeto" (...) a prestação de serviços de cobrança administrativa, incluindo renegociação, de operações de crédito próprio e de terceiros administrados pela CAIXA" (ID 39c91f3 - Pág. 1).
    No tocante à forma de prestação de serviços, disse a obreira, em seu depoimento,"que saiu do emprego em setembro de 2016; que realizava cobrança interna para a Caixa Econômica Federal; que fazia cobrança de FIES, cartão de crédito, minha casa minha vida, empréstimos, parcelava, dava descontos, tirava dúvida de clientes, auxiliava na forma de pagamento; que eram apenas estas as suas tarefas; que trabalhava no ativo e no receptivo; que o único cliente que atendia era o segundo réu (...) que não havia empregados do segundo réu com as mesmas funções no mesmo local; que utilizava o sistema da Caixa Econômica Federal; que havia 3 sistemas, sendo 1 da primeira ré e dois da segunda; que não tinha acesso às movimentações bancárias dos clientes; que trabalhava na sede da primeira reclamada, subordinado ao supervisor, empregado da primeira ré; que as dúvidas eram referentes as cobranças; que os nomes do sistemas era SCOB, SINEB, NECTAR E CALLFLEX; que concluía a cobrança no SCOB; que o NECTAR era onde caía os dados dos clientes."(ID 4f689bc - Pág. 1; destaquei)
    A testemunha Lucas Keles Oxenford Ornelas Dias, ouvida a rogo da autora, declarou, in verbis:
    "(…) que a reclamante realizava cobrança interna (FIES, cartão de crédito, minha casa minha vida, empréstimos); que eram apenas estas as tarefas; que a reclamante trabalhava no ativo e no receptivo; que o único cliente que a reclamante atendia era o segundo réu; (...) que atendia clientes correntistas e não correntistas; que trabalhava na sede da primeira reclamada, subordinado ao supervisor, empregado da primeira ré; que usava os sistemas SCOB e SINEB; que o supervisor da ação fiscalizava o sistema, (...) que a reclamante usava o sistema NECTAR; (...)".(ID 4f689bc - Pág. 1 e 2; destaquei)
    Por sua vez, a testemunha Paula Máximo da Fonseca, ouvida a rogo da 1ª ré, Ação Contact Center Ltda, informou que:
    "(…) a reclamante realizava cobrança de habitação e comercial (FIES, minha casa minha vida e outros produtos que não lembra); que eram apenas estas as tarefas; que a reclamante trabalhava no ativo; que o único cliente que a reclamante atendia era o segundo réu; que a reclamante recebia tíquete alimentação de R$200,00 por mês, em média; que todos os dias trabalhados constam dos cartões de ponto; que a reclamante atendia clientes correntistas apenas; que a reclamante trabalhava na sede da primeira reclamada, subordinado ao supervisor, empregado da primeira ré; que a reclamante não usava os sistemas SCOB e SINEB, mas apenas o NECTAR; (...)"(ID 4f689bc - Pág. 2; destaquei)
    Não há, pois, como negar que o labor da autora consistia em serviços diretamente ligados à dinâmica empresarial da tomadora da mão de obra, sendo necessário para a consecução do seu objeto social.
    Irrelevante o fato de a obreira não estar subordinada diretamente aos superiores hierárquicos da instituição bancária, porquanto atendia aos interesses da 2ª ré e atuava em nome da empresa.
    Cabe dizer que a subordinação, na forma prevista na legislação celetista, não pode mais ser compreendida sob a ótica tradicional e subjetiva, caracterizada pelas ordens diretas do empregador ao trabalhador. Afigura-se mais consentânea com a realidade descortinada na atualidade a subordinação configurada sob o prisma objetivo, pelo qual o trabalhador realiza os objetivos econômicos do negócio ou sob o ponto de vista estrutural em que se insere na dinâmica organizacional do empreendimento que lhe capta os serviços.
    A 2ª ré se valeu da mão de obra arregimentada pela 1ª, para a execução de serviços diretamente relacionados à sua atividade econômica e, nesse contexto, a autora atuou diretamente na consecução do seu objetivo social e se integrou à dinâmica organizacional da instituição bancária.
    A terceirização perpetrada pelas rés ofende a ordem jurídica trabalhista e não se enquadra nas hipóteses delineadas na Súmula 331 do TST, que confere validade à contratação de serviços especializados, sendo, portanto, ilícita.
    Esclareço que a matéria fática discutida no recurso é anterior à alteração legislativa, que se deu com o advento da Lei 13.429/2017, não se sujeitando, portanto, à regência das novas disposições legais, posto que a vigência da nova lei de direito material não tem o efeito de alcançar situações pretéritas. Em outras palavras, entendo que a aplicação das Súmulas 331 do TST e Súmula 49 deste Regional não contraria a Lei 13.429/17, tendo em vista que a relação jurídica discutida em voga se consumou sob a égide da lei anterior.”
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.
    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324/DF, a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. Destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão referente ao julgamento mencionado:
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. (sem grifos no original)
    Por todo o exposto, não conheço desta reclamação.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator